Tribunal: CARF
Processo: 15504.018671/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018671/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.656 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
MARCUS GUILHERME ANDRADE DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Só é admissível como dedução a título de pensão alimentícia a importância
comprovadamente paga em cumprimento a decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 9 a 13, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$5.524,43, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018671/2010-11
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018671/2010-11

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 26 a 31, sendo decorrente de glosa de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 80.088,84.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$20.433,36.
Cientificado do lançamento em 28/09/2010, fl. 23, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fl. 2) em 15/10/2010, alegando, em síntese, que:
- em sua declaração retificadora, acrescentou o valor de R$ 60.000,00 à Alessandra
Carneiro Motta, por ter sido esse o valor acordado judicialmente em sentença transitada
e julgada e manteve o valor de R$ 20.088,84 a título de pensão alimentícia paga ao seu
filho Vinícius Mattar de Freitas, sendo esse montante declarado regularmente na
declaração anual do menor;
- a restituição recebida no valor de R$ 3.933,53 é totalmente legal, consubstanciada no
Decreto no 3.000, de 1999.
Ao final, solicita que os valores glosados sejam revistos e que sejam canceladas todas as
penalidades.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementar
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Só é admissível como dedução a título de pensão alimentícia a importância
comprovadamente paga em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos e os pagamentos de pensão alimentícia estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de acordo homologado ou decisão judicial
que determinasse a obrigação de pagamento de pensão alimentícia ao alimentante Vinícius
Mattar de Freitas e, em relação à Alessandra Carneiro Motta, ausência de prova a que se refere a
cláusula 2.2 da escritura pública no sentido de comprovar o motivo para pagar, em única parcela,
o valor de R$ 70.000,00 a título de alimentos no prazo de vinte quatro horas após a homologação
do acordo. Segundo a decisão de piso, “(...) não foi acostada aos autos documentação, como a
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018671/2010-11

escritura mencionada acima, que comprovasse que o valor pago à Alessandra Carneiro Motta no
ano-calendário de 2008 (R$ 60.000,00) tem natureza de alimentos. Portanto, o lançamento não
merece reparo” (fls. 37 e ss.).
O recorrente não supriu a deficiência probatória em seu recurso voluntário. Tendo
em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos e
documentos apresentados na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

Em sua Declaração de Ajuste Anual retificadora, o contribuinte informou como dedução
a título de pensão alimentícia R$ 80.088,84, que teria sido pago ao Vinícius Mattar de
Freitas (R$ 20.088,84) e à Alessandra Carneiro Motta (R$ 60.000,00). A fiscalização
alterou esse valor para R$ 0,00.
Quanto à dedução pertinente à pensão alimentícia, o art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).”
Depreende-se da leitura do dispositivo acima que são dedutíveis apenas as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. Assim, os valores pagos por mera liberalidade não são
dedutíveis, por falta de previsão legal.
Com relação ao Vinícius Mattar de Freitas, o contribuinte não trouxe aos autos acordo
homologado ou decisão judicial que determinasse a obrigação a seu cargo de efetuar
pagamento a título de pensão alimentícia. Desta forma, não há como restabelecer essa
dedução.
Pertinente à Alessandra Carneiro Motta, foi juntado aos autos cópia de acordo
peticionado em 23/06/2009 e homologado em 29/06/2009, fls. 04 a 08, no qual consta
que Alessandra dá quitação da importância paga em 27/10/2008 no valor de R$
60.000,00 a que se refere a cláusula 2.2 da escritura pública e que o réu pagará a autora
em uma única parcela o valor de R$ 70.000,00 a título de alimentos no prazo de vinte
quatro horas após a homologação do acordo.
Registre-se que não foi acostada aos autos documentação, como a escritura mencionada
acima, que comprovasse que o valor pago à Alessandra Carneiro Motta no ano-
calendário de 2008 (R$ 60.000,00) tem natureza de alimentos. Portanto, o lançamento
não merece reparo.
Quanto à multa de ofício aplicada, o imposto apurado em decorrência de alterações de
campos na declaração que influenciam a base de cálculo, como omissão de rendimentos,
está sujeito a essa multa, conforme prevê o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, na sua redação original e na redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007.
De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a lei pode estabelecer as
hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades. No caso em análise, não há previsão legal para a dispensa da
exigência.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018671/2010-11

No tocante à taxa Selic, os arts. 61, § 3o e art. 5o, § 3o da Lei no 9.430, de 1996, e art. 13
da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, determinam o emprego dessa taxa de modo
bem claro e incisivo, sem facultar à administração optar por nenhum outro critério.
A esta instância administrativa de julgamento é defeso deixar de aplicar a lei
plenamente em vigor, sob a justificativa de que ela é inválida. Enquanto não revogada
ou declarada inválida por decisão irrecorrível do Supremo Tribunal Federal, cumpre
observá-la fielmente. Decidir de maneira contrária à lei vigente é prerrogativa de que
gozam apenas os órgãos do Poder Judiciário. Assim sendo, deve-se manter a exigência
dos juros moratórios.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
exigido.
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Original